Tribunal: TCU
Processo: 020.397/2017-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Auditoria integrante da FOC Conformidade e Governança que teve por objetivo avaliar o proesso de aquisições das universidades e institutos federais.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, que tratam da auditoria realizada na Fundação Universidade do Amazonas (Ufam), no âmbito da fiscalização de orientação centralizada (FOC), com o objetivo de verificar se as universidades e os institutos federais possuem mecanismos de gestão de riscos que contribuam para a boa governança e gestão das aquisições, a fim de evitar desperdício de recursos públicos e mitigar as hipóteses de erro, fraude e corrupção. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão Extraordinária do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. acatar as razões de justificativa apresentadas por Ricardo Barbosa Morais, Cláudio Gomes da Victória, Rita Floramar Fernandes dos Santos e Márcia Perales Mendes Silva; 9.2. determinar, com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, combinado com art. 250, inciso II, do RI/TCU, à Fundação Universidade do Amazonas (Ufam) que: 9.2.1. apresente plano de ação, no prazo de 90 dias, contendo ações previstas, prazos, responsáveis e resultados esperados, para estruturação, implementação e pleno funcionamento da Comissão de Ética, nos moldes da Resolução CEP 10/2008, com sala própria, equipamentos e mobiliário adequado, bem como secretaria executiva e pessoal de apoio administrativo, consoante previsto no art. 6o, inciso I, e art. 8o, inciso III, do Decreto 6.029/2007; 9.2.2. instaure imediatamente, caso ainda não o tenha feito, processos administrativos disciplinares para apuração dos fatos apontados nos processos 23105.012758/2015 (Contrato 12/2015), 23105.002925/2015 (Contrato 13/2015), 23105.014088/2015 (Contrato 20/2015), 23105.067981/2016 (Contrato 8/2016), levando em conta o Parecer 154/2015/Consu/PFFUA/PGF/AGU, o Parecer 202/2015/Consu/PFFUA/PGF/AGU, o Memorando 660/2015-PROADM, o Memorando 1078/2015-PROADM, o Processo 23105.001620/2017-40, o Parecer 166/2015/Consu/PFFUA/PGF/AGU, o Parecer 59/2016/Consu/PFFUA/PGF/AGU, o Memorando 560/2016 - PROADM e outros que se fizerem pertinentes, informando os resultados ao TCU, no prazo de 90 dias; 9.2.3. instaure imediatamente, caso ainda não o tenha feito, processos administrativos visando a demonstrar inequivocamente a execução dos serviços relativos aos contratos 32 a 36/2016; e, na impossibilidade de comprovar a regular execução dos contratos, autue tomada de contas especial com vistas ao ressarcimento dos valores pagos por serviços não-executados, informando o resultado dos processos administrativos ao TCU, no prazo de 90 dias; 9.2.4. instaure processos administrativos com vistas a apurar eventuais fraudes no pagamento de encargos sociais e trabalhistas pela empresa Jucineiry C. Gomes - ME, no âmbito da execução dos contratos 08/2016 e 13/2015, bem como as responsabilidades dos servidores que deveriam coibir tais atos e não o fizeram, informando o resultado dos processos administrativos ao TCU, no prazo de 90 dias; 9.3. recomendar, com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, combinado com art. 250, inciso III, do RI/TCU, que a Fundação Universidade do Amazonas: 9.3.1. inclua nos programas de capacitação e treinamento na área de aquisições públicas as normas de ética e disciplina, conforme o art. 2o, inciso II, alínea "c" da Resolução da Comissão de Ética Pública da Presidência da República (CEP) 10/2008; 9.3.2. adote as seguintes medidas: 9.3.2.1. implemente mecanismos de controle e monitoramento das contratações diretas; 9.3.2.2. elabore e execute plano de capacitação dos dirigentes e demais servidores em gestão de riscos; 9.3.2.3. estabeleça diretrizes para o gerenciamento de riscos da área de aquisições; 9.3.2.4. realize gestão de riscos das aquisições; 9.3.3. altere o regimento interno da Ufam, a fim de torná-lo aderente às diretrizes estabelecidas pela Instrução Normativa 3/2017, do Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União, em especial quanto a: 9.3.3.1. instituição de política formalizada de desenvolvimento de competências para auditores internos, em atenção ao item 63 do anexo da Instrução Normativa 3/2017, do Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União; 9.3.3.2. definição formal do perfil do auditor interno, com vistas ao estabelecimento dos requisitos de formação e experiência necessários ao bom desempenho da função, em atenção aos itens 60 a 62 do anexo da Instrução Normativa 3/2017, do Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União; 9.3.3.3. inserção, no planejamento de atividades da Auditoria Interna, de metas e indicadores de desempenho, bem como cronograma financeiro, com vistas a garantir que os recursos humanos, financeiros e tecnológicos sejam suficientes, apropriados e eficazmente aplicados, em atenção ao item 100 do anexo da Instrução Normativa 3/2017, do Ministério da Transparência e Controladoria-Geral da União; 9.3.4. elabore, com a participação de representantes dos diversos setores da Ufam, plano anual de contratações para o exercício subsequente, contendo, para cada contratação pretendida, as seguintes informações: descrição do objeto, quantidade estimada a ser adquirida/contratada, valor estimado, identificação do requisitante, justificativa da necessidade, período estimado (mês), programa e/ou ação em que se insere a contratação, e respectivos objetivos estratégicos a serem alcançados. O plano anual de contratações deve abranger todas as unidades descentralizadas da Ufam; ser aprovado, pela reitoria, divulgado na internet e acompanhado periodicamente para correção de desvios; 9.3.5. institua rotinas e prazos para a autuação e instrução de processos administrativos disciplinares, principalmente quando envolverem contratações emergenciais nas quais a Procuradoria Federal junto à Fundação Universidade do Amazonas entender ter havido indícios de desídia administrativa; 9.3.6. adote procedimentos de aferição de capacidade técnico-operacional das empresas contratadas diretamente, de maneira similar às contratadas por intermédio de licitação; 9.4. recomendar, com fulcro no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, combinado com art. 250, inciso III, do RI/TCU, à Procuradoria Federal junto à Fundação Universidade do Amazonas que adote, nos processos de aquisições de bens e de contratação de serviços, as listas de verificação padrão; 9.5. dar ciência à Fundação Universidade do Amazonas de que: 9.5.1. em atenção aos comandos do art. 2o, XXIV, e art. 4o da Resolução CEP 10/2008; art. 7o, §1o, do Decreto 6.029/2007, os futuros planos de trabalho da Comissão de Ética, devem conter as metas, indicadores e os recursos necessários para execução das atividades, indicando também os responsáveis e os prazos previstos para cada uma das ações; 9.5.2. em atenção aos comandos do art. 2o, inciso XXV, da Resolução CEP 10/2008, devem ser designados representantes locais da Comissão de Ética para atuação nos diversos campi da Ufam; 9.5.3. o Decreto 6.029/2007 em seus arts. 6o, inciso II, e 8o, inciso IV, estabelece que as solicitações da Comissão de Ética Pública da Presidência da República (CEP) devem ser atendidas com prioridade; 9.5.4. a implementação dos arranjos institucionais exigidos na Instrução Normativa Conjunta MP/CGU 1, de 2016, relacionados à gestão de riscos, aos controles internos e à governança, compreende necessariamente a adoção das seguintes medidas: i) criar o Comitê de Governança, Riscos e Controles, na forma estabelecida no art. 23 da IN MP/CGU 1, de 2016; e ii) definir e publicar a política de gestão de riscos da Universidade, a que se refere o art. 17 da IN MP/CGU 1, de 2016; 9.5.5. em atendimento aos arts. 6o, 7o, inciso VI, e 8o da Lei de Acesso à Informação c/c art. 7o, §3o, inciso V, do Decreto 7.724/2012, deve-se padronizar e manter atualização periódica das informações divulgadas em sua página de transparência, relativas aos procedimentos licitatórios e às contratações realizadas pela entidade, com observância às orientações do Guia da Transparência Ativa para Órgãos e Entidades do Poder Executivo Federal, em especial o seu item 7; 9.5.6. os documentos de oficialização da demanda estão em desconformidade com o estabelecido no art. 21, inciso I, da IN MP 5/2017; 9.5.7. é necessário, previamente à elaboração de minuta de termo de referência ou de projeto básico para contratação de serviços sob o regime de execução indireta ou para a aquisição de bens, realizar estudos técnicos preliminares, nos moldes previstos no art. 24 da IN MP 5/2017, em especial: 9.5.7.1. realizar análise do mercado junto a diferentes fontes possíveis, efetuando levantamento de contratações similares feitas por outros órgãos, consulta a sítios na internet (e.g. portal do software público), visita a feiras, consulta a publicações especializadas (e.g. comparativos de soluções publicados em revistas especializadas) e pesquisa junto a fornecedores, a fim de avaliar as diferentes soluções que possam atender às necessidades que originaram a contratação (Lei 8.666/1993, art. 6o, inciso IX, alínea c); 9.5.7.2. definir método de cálculo das quantidades de materiais necessárias à contratação; 9.5.7.3. documentar o método utilizado para a estimativa de quantidades no processo de contratação, juntamente com os documentos que lhe dão suporte; 9.5.7.4. definir método de cálculo das quantidades de postos de trabalho necessários à contratação; 9.5.7.5. documentar o método utilizado para a estimativa de quantidades no processo de contratação, juntamente com os documentos que lhe dão suporte; 9.5.7.6. definir método para a estimativa de preços, considerando uma cesta de preços, levando em conta as diretrizes contidas na IN SLTI 5/2014; 9.5.7.7. documentar o método utilizado para a estimativa de preços no processo de contratação, juntamente com os documentos que lhe dão suporte; 9.5.7.8. avaliar se a solução é divisível ou não, levando em conta o mercado que a fornece e atentando que a solução deve ser parcelada quando as respostas a todas as quatro perguntas a seguir forem positivas: " (I) é tecnicamente viável dividir a solução? (II) é economicamente viável dividir a solução? (III) não há perda de escala ao dividir a solução? (IV) há o melhor aproveitamento do mercado e ampliação da competitividade ao dividir a solução? "; 9.5.7.9. avaliar, no caso de contratação de serviços continuados, as diferentes possibilidades de critérios de qualificação econômico-financeiras, incluindo nessa avaliação os critérios constantes no Acórdão 1214/2013-TCU-Plenário , Relator José Jorge, item 9.1.10, considerando os riscos de sua utilização ou não; 9.5.8. eventuais prorrogações dos contratos 32/2016, 33/2016, 34/2016, 35/2016, 36/2016 e 18/2017 (processos 23105.004394/2016 e 23105.004245/2014) devem ser precedidas da elaboração de estudos técnicos preliminares nos moldes previstos no art. 24 da IN MP 5/2017; 9.5.9. a Orientação Normativa/Seges 2/2016 estabelece que os pregoeiros e equipes de apoio deverão adotar as listas de verificação contidas nos anexos I e II da referida norma, visando ao aperfeiçoamento dos procedimentos realizados nos pregões eletrônicos; 9.5.10. os Termos de Referência dos processos analisados não encontram afinidade com a IN MP 5/2017, no que se refere à definição de critérios objetivos de aferição qualidade dos serviços e produtos, a fim de balizar os pagamentos a serem realizados, nos termos do art. 37 da Constituição Federal (princípio da eficiência); art. 3o, §1o, do Decreto 2.271/1997; Acórdão 265/2010-TCU-Plenário , Relator Raimundo Carreiro; art. 11, caput e §§3o e 4o, da IN SLTI 02/2008; art. 30 e Anexo V, itens d.4.4 ao k.1, da IN MP 5/2017; 9.5.11. devem ser estabelecidos, nos contratos relativos a serviços de fornecimento de alimentação pronta, cláusulas de penalidades específicas por serviços executados em desconformidade com o pactuado, prevendo punições proporcionais à inadimplência, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade; insculpidos no art. 87 da Lei 8.666/1993; e em consonância com o item 9.4 do Acórdão 2832/2012-TCU-Plenário , de relatoria da E. Ministra Ana Arraes; 9.5.12. a ausência de distinção entre as atribuições de gestores e de fiscais de contratos, bem como a falta de segregação de funções no recebimento provisório e definitivo dos objetos contratados, com vistas a que o recebimento provisório ateste a realização do serviço e o definitivo, a regularidade administrativa da contratada, afrontam o disposto no art. 40, incisos I e II, da IN MP 5/2017; 9.5.13. a ausência de reunião de inicialização do contrato afronta o disposto no art. 45 da IN MP 5/2017; 9.5.14. é necessário adotar mecanismos formalizados de controle e acompanhamento de todos os contratos de prestação de serviço, visando dar fiel cumprimento ao art. 63, § 1°, incisos I e II, da Lei 4.320/1964; art. 67, § 1o, art. 72 e 78, inciso VI, da Lei 8.666/1993; art. 6o do Decreto 2.271/1997; itens 9.1.1 e 9.1.2 do Acórdão 1647/2010-TCU-Plenário , Relator E. Ministro Valmir Campelo; item 9.8.2 do Acórdão 2204/2010-TCU-Plenário , Relator E. Ministro-Substituto Augusto Sherman; e art. 40, inciso II, da IN MP 5/2017; 9.6. autorizar o monitoramento desta deliberação pela SecexEducação; 9.7. dar ciência deste acórdão a Fundação Universidade do Amazonas (Ufam), a Procuradoria Federal junto à Fundação Universidade do Amazonas, e a Claudio Gomes da Victoria, Márcia Perales Mendes Silva, Ricardo Barbosa Morais e Rita Floramar Fernandes dos Santos.